Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600386-31.2024.6.16.0019
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
10/04/2025
Número: 0600386-31.2024.6.16.0019

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 16/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600386-
31.2024.6.16.0019, que julgou aprovada com ressalva a prestação de contas referente às Eleições
2024, dos Requerente: Luiz Eduardo de Castro Vanzeli e Paulo Paulino Rodrigues. Determinou o
recolhimento de R$3.000,00 (três mil reais), ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e
2º, da RTSE 23.607/2019. (Prestação de contas eleitorais de Luiz Eduardo de Castro Vanzeli e Paulo
Paulino Rodrigues, candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito pelo partido União, na
Unidade Eleitoral Pinhalão/PR, aprovada com ressalva, diante da divergência do período de
vigência entre os contratos e recibos de pagamento, não sanada, embora oportunizada a faculdade
processual, além do não detalhamento das horas trabalhadas e da especificação das atividades
executadas, de modo a justificar os valores despendidos, é possível concluir não ter o prestador se
desincumbido do ônus de prestar e comprovar as informações exigidas pelo art. 35, § 12 da citada
Resolução, sendo, pois, hipótese de aprovação com ressalva das contas, com determinação de
recolhimento dos valores pago, às pessoas acima citadas com recursos do FEFC, no importe de R$
3.000,00 (três mil reais)). ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PAULO PAULINO RODRIGUES (RECORRENTE)
YGOR CARVALHO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PAULO PAULINO RODRIGUES VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
YGOR CARVALHO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO DE CASTRO VANZELI (RECORRENTE)
YGOR CARVALHO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUIZ EDUARDO DE CASTRO VANZELI
PREFEITO (RECORRENTE)
YGOR CARVALHO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44464226
10/04/2025
12:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44464226 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:33:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012335443900000043407784
Número do documento: 25041012335443900000043407784
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:50:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.605

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600386-
31.2024.6.16.0019 – Pinhalão – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUIZ EDUARDO DE CASTRO VANZELI PREFEITO
ADVOGADO: YGOR CARVALHO DE OLIVEIRA - OAB/PR105937
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE - OAB/PR67419
RECORRENTE: LUIZ EDUARDO DE CASTRO VANZELI
ADVOGADO: YGOR CARVALHO DE OLIVEIRA - OAB/PR105937
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE - OAB/PR67419
RECORRENTE: ELEICAO 2024 PAULO PAULINO RODRIGUES VICE-PREFEITO
ADVOGADO: YGOR CARVALHO DE OLIVEIRA - OAB/PR105937
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE - OAB/PR67419
RECORRENTE: PAULO PAULINO RODRIGUES
ADVOGADO: YGOR CARVALHO DE OLIVEIRA - OAB/PR105937
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE - OAB/PR67419
RECORRIDO: JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS COM PESSOAL. DIVERGÊNCIAS
ENTRE AS INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS E DOS RECIBOS ELEITORAIS.
AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO SOBRE O LOCAL DE TRABALHO, AS
HORAS TRABALHADAS E A JUSTIFICATIVA DO PREÇO CONTRATADO.
UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DO
MONTANTE
AO
TESOURO
NACIONAL.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidatos eleitos aos cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito do município de Pinhalão contra a sentença do Juízo da
19ª Zona Eleitoral de Tomazina, que aprovou com ressalvas suas contas de
campanha, e determinou o recolhimento de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional, com
fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Num. 44464226 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:33:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012335443900000043407784
Número do documento: 25041012335443900000043407784
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:50:39
1.2 Os recorrentes alegaram a regularidade das despesas relativas aos cabos
eleitorais contratados, com observância ao artigo 35, §12, da Resolução TSE nº
23.607/2019, pleiteando a aprovação de suas contas sem ressalvas e a dispensa
do recolhimento de valores.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que as despesas consideradas irregulares
pelo juízo de primeiro grau não observaram as exigências previstas no artigo 35,
§12, da Res. TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Verificar se houve comprovação suficiente da regularidade dos gastos com
serviços de cabos eleitorais custeados pelo Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Quanto à contratação de serviços de militância, o artigo 35, §12, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, exige detalhamento das despesas com pessoal, incluindo
identificação dos prestadores, especificação das atividades, justificativa do preço e
descrição da jornada e local de trabalho.
3.2 Nos autos, verifica-se a existência de inconsistências no detalhamento dos
serviços prestados pelos cabos eleitorais, uma vez que as informações relativas ao
período de trabalho constantes nos contratos divergem dos dados registrados nos
respectivos recibos eleitorais.
3.3 Os contratos de prestação de serviços não especificam o local de trabalho, e
os recibos eleitorais não informam as horas trabalhadas, o que dificulta a
adequada justificativa dos valores despendidos, em desacordo com o artigo 35,
§12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.4 Assim, considerando a irregularidade das despesas com pessoal custeadas
com recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC, impõe-se a manutenção integral da sentença que aprovou as contas dos
recorrentes com ressalvas e determinou o recolhimento do montante de R$
3.000,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que aprovou
as contas dos recorrentes com ressalvas e determinou o recolhimento do montante
de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional.

Num. 44464226 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:33:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012335443900000043407784
Número do documento: 25041012335443900000043407784
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:50:39
Tese de julgamento: "A regularidade das despesas eleitorais com pessoal está
condicionada ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 35, §12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo imprescindível o detalhamento do serviço
prestado".
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, artigos 35, 53,
60 e 79.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, REI no(a) PCE nº 060034822,
Acórdão nº 66190, Relator(a): Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Julgamento: 05/02/2025, Publicação: 10/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Luiz Eduardo de Castro Vanzeli e Paulo
Paulino Rodrigues, candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito do
município de Pinhalão, em face da sentença proferida pelo Juízo da 019ª Zona Eleitoral
de Tomazina, que julgou aprovadas com ressalvas as contas dos recorrentes e
determinou o recolhimento de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no
artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID 44345765), os recorrentes alegaram, em síntese, que toda
a documentação relativa aos cabos eleitorais Sibelle Proença da Silva de Oliveira e
Jolielton da Silva Prestes está em conformidade com o art. 35, §12, da Resolução TSE nº
23.607/2019, o que enseja a aprovação das suas contas eleitorais, sem a determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por entender que as despesas consideradas irregulares pelo juízo de primeiro
grau, não observaram as exigências previstas no artigo 35, § 12, da Res. TSE nº
23.607/2019 (ID 44375453).
É o relatório.

Num. 44464226 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:33:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012335443900000043407784
Número do documento: 25041012335443900000043407784
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:50:39

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral
de candidatos aos cargos de prefeito e de vice-prefeito nas eleições de 2024, sua análise
é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº
23.607/2019.
A objeção que motivou o presente recurso decorreu da aprovação com ressalvas das
contas eleitorais dos candidatos, com a consequente determinação de recolhimento de R$
3.000,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução
TSE n. 23.607/2019. A decisão fundamentou-se nas seguintes irregularidades: a)
divergência entre o período de vigência estabelecido nos contratos firmados com os
prestadores de serviço Jolielton da Silva Prestes e Sibelle Proença da Silva Oliveira e o
período de efetiva prestação dos serviços conforme descrito nos recibos de pagamento, e
b) ausência de detalhamento das horas trabalhadas e da especificação das atividades
executadas, de modo a justificar os valores dispendidos.
Pois bem.
Da análise dos autos, verifica-se que o parecer de diligências e o parecer conclusivo
apontaram a ausência de detalhamento, nos contratos celebrados com os prestadores de
serviço Jolielton da Silva Prestes e Sibelle Proença da Silva Oliveira, quanto aos locais de
trabalho e às atividades executadas, em desconformidade com o disposto no art. 35, VII e
§ 2º, da Resolução nº 23.607/2019 (ID 44345736 e ID 44345743).
Especificamente quanto ao prestador de serviços Jolielton da Silva Prestes, a análise
técnica registrou que no contrato firmado com os candidatos Luiz Eduardo de Castro
Vanzeli e Paulo Paulino Rodrigues, consta que o serviço seria prestado entre 09/09/2024
a 06/10/2024, das 07h00 às 12h00, com intervalo de 1 hora, e que o valor a ser pago
seria R$ 1.500,00, equivalente a R$ 50,00 por dia. No entanto, de acordo com o prazo
estabelecido no contrato, o contratado prestaria serviços por 28 dias, o que ensejaria no
pagamento de R$ 1.400,00 e não de R$ 1.500,00. Apontou-se, ainda, que no recibo
eleitoral apresentado pelos prestadores, consta que Jolielton trabalhou no período de
06/09/2024 a 06/10/2024, tendo recebido R$ 1.500,00 (ID 44345736 e ID 44345743).
O parecer de diligências indicou que Sibelle Proença da Silva de Oliveira, conforme
consulta ao cadastro eleitoral, está registrada como professora do ensino fundamental.
Diante disso, faz-se necessário esclarecer a compatibilidade de sua carga horária com o

Num. 44464226 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:33:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012335443900000043407784
Número do documento: 25041012335443900000043407784
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:50:39
exercício da função de cabo eleitoral de campanha, especialmente considerando a
possibilidade de ser servidora pública. O parecer conclusivo apontou que, no contrato
firmado com os candidatos Luiz Eduardo de Castro Vanzeli e Paulo Paulino Rodrigues,
consta que Sibelle prestaria serviço no período de 09/09/2024 a 25/09/2024, enquanto no
recibo eleitoral consta o período de 19/08/2024 a 13/10/2024 (ID 44345736 e ID
44345743).
Intimados a se manifestar sobre o parecer de diligências e o parecer conclusivo, os
candidatos esclareceram que: a) Sibelle Proença da Silva de Oliveira, prestadora de
serviço como cabo eleitoral, estava em licença sem vencimentos de sua função de
professora durante o período da campanha eleitoral, apresentando documento
comprobatório; e b) o pagamento de R$ 1.500,00 a Jolielton da Silva Prestes referiu-se ao
período total de trabalho, e não a uma remuneração diária (ID 44345741).
Os mesmos argumentos foram apresentados pelos candidatos em sede de recurso
eleitoral.
A propósito das despesas com pessoal, o artigo 35, §12º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Sobre os gastos eleitorais efetuados com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, o artigo 53, inciso II, alínea c, e o artigo 60, §§ 1º e
2º, ambos da Resolução TSE n. 23.607/2019, estabelecem:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor

Num. 44464226 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:33:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012335443900000043407784
Número do documento: 25041012335443900000043407784
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:50:39
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
Como se vê, as despesas eleitorais realizadas com pessoal e pagas com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, como é o caso
em análise, devem ser comprovadas com recibos/contratos que identifiquem o local de
trabalho, as horas trabalhadas, bem como a justificativa do preço contratado, não se
admitindo, portanto, a presunção quanto às condições da contratação.
Assim sendo, em se tratando de gastos eleitorais com pessoal, a regularidade da despesa
está condicionada ao detalhamento do serviço prestado.
No presente caso, observa-se que há divergências no detalhamento do serviço prestado
por Sibelle Proença da Silva de Oliveira e Jolielton da Silva Prestes, eis que, como bem
demonstrado pela análise técnica, as informações constantes dos contratos dos
prestadores de serviços contrastam com os dados apresentados nos respectivos recibos
eleitorais.
No contrato celebrado com Sibelle Proença da Silva de Oliveira, consta que a prestação
do serviço de cabo eleitoral ocorreria de 09/09/2024 a 25/09/2024, das 08:00 às 17:00,
com intervalo para repouso de 1 hora, enquanto no respectivo recibo eleitoral registra-se
que o trabalho foi realizado de 19/08/2024 a 13/10/2024, sem especificação das horas
trabalhadas (ID 44345706).
O contrato firmado com Jolielton da Silva Prestes estabelece que a prestação do serviço
de cabo eleitoral ocorreria de 09/09/2024 a 06/10/2024, das 07:00 às 12:00, com intervalo
para repouso de 1 hora. No entanto, o recibo eleitoral indica que o trabalho foi realizado
de 06/09/2024 a 06/10/2024, com remuneração de R$ 1.500,00, sem especificar as horas
trabalhadas. Além disso, observa-se que o contrato prevê um pagamento total de R$
1.500,00, correspondendo a R$ 50,00 por dia. Entretanto, considerando o período
contratual de 28 dias, o valor devido seria de R$ 1.400,00, e não R$ 1.500,00.

Num. 44464226 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:33:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012335443900000043407784
Número do documento: 25041012335443900000043407784
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:50:39
Além disso, constata-se que os contratos de prestação de serviços não especificam o
local de trabalho, e os recibos eleitorais não informam as horas trabalhadas, o que
dificulta a adequada justificativa dos valores despendidos, em desacordo com o artigo 35,
§12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Veja-se o entendimento deste Regional quanto ao tema:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. UTILIZAÇÃO
IRREGULAR DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E GASTOS COM MATERIAL
GRÁFICO. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1.1 Trata–se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da
18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do candidato ao cargo de
Vereador, eleito como suplente, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de
2024, e determinou o recolhimento do valor de R$ 13.240,00.
1.2 Em suas razões recursais, o recorrente alegou, em síntese, a regularidade dos
contratos de prestação de serviços, observância dos valores do salário mínimo vigente, e
a emissão de nota fiscal por prestador de serviços apenas ao final do período de
campanha.
1.3 O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral é pelo desprovimento do recurso, com
manutenção da desaprovação das contas e determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se houve comprovação suficiente da
regularidade dos gastos com serviços de militância custeados pelo Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC; ii) verificar a legalidade das despesas com
materiais gráficos declaradas na prestação de contas, também custeadas pelo Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Quanto à contratação de serviços de militância, o artigo 35, §12, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, exige detalhamento das despesas com pessoal, incluindo
identificação dos prestadores, especificação das atividades, justificativa do preço
e descrição da jornada e local de trabalho.
3.2 No caso dos autos, os contratos apresentados para comprovar a contratação
de serviço de militância são padronizados, sem detalhamento suficiente das
atividades realizadas, locais de trabalho ou justificativa para as discrepâncias nos
valores pagos, em desconformidade com o exigido pela legislação eleitoral.
3.3 Desse modo, as despesas realizadas com utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC para contratação de pessoal não
foram devidamente comprovadas, razão pela qual os recursos públicos utilizados
para essa finalidade devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional.
3.4 Quanto aos materiais gráficos, também custeados com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, verifica–se a aquisição de expressivo número

Num. 44464226 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:33:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012335443900000043407784
Número do documento: 25041012335443900000043407784
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:50:39
de material publicitário, 4.740 adesivos, em 4/10/2024, dois dias antes do pleito,
conforme nota fiscal n. 3385, não havendo comprovação de entrega desse material para
utilização ao longo da campanha eleitoral.
3.5 Tal despesa, custeada com recursos públicos, não foi comprovada por documentos
idôneos, conforme exige o artigo 47, §6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e enseja a
devolução de R$ 5.740,00 ao Tesouro Nacional.
3.6 Há que se concluir pela manutenção da sentença que desaprovou as contas do
prestador e determinou a devolução do montante de R$ 13.240,00 ao Tesouro Nacional,
equivalente a 83% dos recursos arrecadados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que desaprovou as
contas de campanha e determinou a devolução de R$ 13.240,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A ausência de comprovação idônea de despesas custeadas com
recursos públicos configura irregularidade que conduz à desaprovação das contas
eleitorais, quando envolver valores expressivos, e enseja devolução dos valores
correspondentes ao Tesouro Nacional."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, artigo 26; Resolução TSE nº
23.607/2019, artigos 35, 47 e 79.
Jurisprudência relevante citada: TRE–PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060316669,
Acórdão, Des. José Rodrigo Sade, DJE, 14/08/2024; TRE–PR, Prestação de Contas
Eleitorais nº 060253795, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE, 13/06/2024.
(REI no(a) PCE nº 060034822, Acórdão nº 66190, Relator(a): Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Julgamento: 05/02/2025, Publicação: 10/02/2025) - Destaquei
Desse modo, considerando a irregularidade das referidas despesas custeadas com
recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
impõe-se a manutenção integral da sentença que aprovou as contas dos recorrentes com
ressalvas e determinou o recolhimento do montante de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional,
com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto por Luiz Eduardo de Castro Vanzeli e Paulo Paulino Rodrigues, para manter a
sentença que aprovou as contas dos recorrentes com ressalvas e determinou o
recolhimento do montante de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no
artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44464226 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:33:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012335443900000043407784
Número do documento: 25041012335443900000043407784
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:50:39

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600386-
31.2024.6.16.0019 - Pinhalão - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 LUIZ EDUARDO DE CASTRO VANZELI PREFEITO,
LUIZ EDUARDO DE CASTRO VANZELI, ELEICAO 2024 PAULO PAULINO RODRIGUES VICE-
PREFEITO, PAULO PAULINO RODRIGUES - Advogados dos RECORRENTES: YGOR CARVALHO
DE OLIVEIRA - PR105937, GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE - PR67419 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani Bengtsson.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.04.2025